Tribunal: TJMT
Processo: 1034497-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034497-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ADJANE DA SILVA PRADO - CPF: 298.940.771-53 (AGRAVANTE), EDELSON SILVA DUARTE - CPF: 318.283.701-00 (AGRAVANTE), NOEL BENEDITO DE SALES - CPF: 107.092.311-72 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), PERFIL CONSULTORIA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.948.055/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, que alegavam ilegitimidade ativa do exequente para execução de honorários advocatícios e ocorrência de prescrição intercorrente. Pretendem os agravantes obstar o levantamento de valores já depositados em conta judicial.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o exequente detém legitimidade ativa para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais;
(ii) saber se ocorreu a prescrição intercorrente em razão da paralisação processual superior a cinco anos.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada admite a legitimidade concorrente entre a parte vencedora e seu advogado para executar honorários de sucumbência, conforme os arts. 23 e 24, § 1o, da L. no 8.906/1994.

4.

Quanto à prescrição intercorrente, sua caracterização exige desídia do credor após intimação específica para dar andamento ao feito, nos termos da Súmula 314/STJ e do julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC).

5.

No caso concreto, verifica-se atuação diligente do exequente, não havendo inércia processual injustificada ou intimação específica desatendida, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente.

6.

A alegação de excesso de execução restou desfundamentada por ausência de apresentação de planilha de cálculo, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade para promover a execução de honorários advocatícios sucumbenciais é concorrente entre a parte vencedora e seu advogado, nos termos da L. no 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o.

2. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do credor após intimação específica, não se configurando pelo simples decurso do tempo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034497-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ADJANE DA SILVA PRADO e EDELSON SILVA DUARTE

AGRAVADO: NOEL BENEDITO DE SALES

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal
interposto por
ADJANE DA SILVA PRADO
e
EDELSON SILVA DUARTE
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017949-92.2004.8.11.0041, em que figura como exequente
NOEL BENEDITO SALES
.

A controvérsia gravita em torno da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes, que suscitavam ilegitimidade ativa do exequente e prescrição intercorrente.

Sustentam que a decisão agravada deve ser suspensa em razão do iminente risco de levantamento do valor penhorado, já transferido à conta única judicial.

Requerem, com base no art. 1.019, I, do CPC, a
antecipação da tutela recursal
para obstar a liberação dos valores até o julgamento definitivo deste recurso.

Preparo recolhido – Id. 319708898.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentados pelo desprovimento – Id. 320961870.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia gira em torno da alegada ilegitimidade ativa do exequente para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como da ocorrência de prescrição intercorrente.

A decisão impugnada entendeu pela legitimidade concorrente entre parte e patrono e afastou a prescrição por ausência de inércia prolongada.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a execução deveria ter sido manejada exclusivamente pelo advogado titular da verba e que se operou a prescrição intercorrente pela paralisação processual superior ao prazo quinquenal.

A irresignação dos agravantes não merece acolhida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada, tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores, reconhece expressamente a legitimidade concorrente entre o advogado e a parte vencedora da ação para promover a execução da verba honorária sucumbencial, nos termos dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/94.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Irresignação com relação à decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade ativa da parte para executar os honorários de sucumbência – Descabimento –
A legitimidade para executar os honorários de sucumbência é concorrente da parte e do advogado – Precedente do C. STJ – Decisão mantida. Recurso não provido
.
(TJ-SP 20969622720188260000 SP 2096962-27 .2018.8.26.0000, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/07/2018, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2018) – Grifei.

Assim, não se afigura juridicamente censurável a atuação do exequente NOEL BENEDITO DE SALES no polo ativo da execução, ainda que o crédito em execução decorra de honorários arbitrados judicialmente em favor de seu patrono.

No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, tampouco esta subsiste.

No que respeita à prescrição intercorrente, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que sua configuração exige a demonstração de desídia da parte exequente após intimação específica para dar andamento ao feito (Súmula 314 do STJ).

A

jurisprudência orienta que o simples transcurso do tempo não é suficiente, se a paralisação decorrer de tentativas infrutíferas de citação ou constrição de bens do executado.

No caso dos autos, observa-se que o autor busca desde 2004 a satisfação do crédito, inclusive com diversas diligências, não havendo nenhum elemento que demonstre desídia por parte do mesmo.

Importante registrar que a jurisprudência dominante, inclusive desta Corte, afasta a configuração da prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de dificuldades operacionais do sistema judicial, não imputáveis à parte credora, o que entendo que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido
julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

Ao arremate, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes também careceu de planilha de cálculo demonstrando o valor que entendem devido, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da tese de excesso de execução, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 525 do CPC, matéria que, de todo modo, não é objeto deste recurso.

Conclui-se, portanto, que a decisão combatida, ao afastar tanto a ilegitimidade ativa quanto a prescrição intercorrente, fê-lo em consonância com o ordenamento jurídico e com os elementos constantes nos autos, inexistindo nulidade ou ilegalidade a ser reparada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando-se as alegações de ilegitimidade ativa e de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025